Tribunal: TJSP
Processo: 0070162-40.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Contrato vinculado a financiamento para aquisição de imóvel, no âmbito do SFH – Autores que reconhecem que os danos são oriundos de vícios de construção – Apólice que exclui expressamente a indenização nessa hipótese – Fiscalização da construção que não pode ser atribuída à seguradora – Abusividade não configurada – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0070162-40.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ANTONIO GONCALVES, GILBERTO SILVA, MARIA DE LOURDES LOPES DA
SILVA, VERALIGIA JANUARIO DE MORAIS, OLGA MONTALVAO DE LIMA,
VALDIVINO GALVAO MENDES, DIRCE RODRIGUES GIRALDI, SEBASTIAO
PARREIRA e JOAO MARCOS MARCIANO CUNHA, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070162-40.2012.8.26.0506 -Voto no 4.189
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 0070162-40.2012
Comarca: Ribeirão Preto (1a Vara Cível)
Apelantes: Antonio Gonçalves e outros
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais
Juíza: Roberta Luchiari Villela
Voto no 4.189
SEGURO
HABITACIONAL

Contrato
vinculado
a
financiamento para aquisição de imóvel, no âmbito do SFH
Autores que reconhecem que os danos são oriundos de vícios de
construção Apólice que exclui expressamente a indenização
nessa hipótese Fiscalização da construção que não pode ser
atribuída à seguradora
Abusividade não configurada

Precedentes Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 956/963, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando os autores ao pagamento das
custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios de R$3.000,00 (três mil
reais), ressalvada a gratuidade judiciária.
Os autores propuseram ação alegando que adquiriram imóveis, pelo regime do
SFH, com seguro habitacional administrado pela ré. Tal seguro garantia o ressarcimento na
hipótese de danos físicos nos imóveis. Ocorre que eles padecem de numerosos vícios de
construção, pois foram feitos sem a observância das técnicas adequadas, com material de
baixa qualidade e apresentando problemas estruturais, o que vem dando ensejo a problemas
de ordem construtiva e pondo em risco a higidez dos imóveis. Diante disso, requereram a
condenação da ré ao pagamento do valor necessário para a reparação, a ser apurado em
perícia, além de multa decendial.
Dada ciência à Caixa Econômica Federal (fl. 489), esta manifestou interesse no
feito (fls. 731/749), o que restou acolhido, remetendo-se os autos à Justiça Federal (fls.
792/794).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070162-40.2012.8.26.0506 -Voto no 4.189
3
O feito, todavia, foi julgado extinto com relação à Caixa Econômica Federal,
reconhecendo-se a incompetência da Justiça Federal (fls. 820/822 verso), decisão
confirmada (fls. 911/916) e transitada em julgado (fl. 917).
Irresignados, os autores apelaram (fls. 966/992), sustentando que a apólice
aplicável ao caso é a RD n. 18/77, encontrando-se cobertos os riscos que possam ocasionar
ameaça de desmoronamento ou desmoronamento parcial/total. Alegam que estão cobertos
vícios de construção, vigorando o princípio do risco integral. O contrato é de adesão,
devendo ser interpretado favoravelmente ao aderente. Aduzem ser desnecessária prova
pericial, uma vez apresentado orçamento analítico por engenheiro civil devidamente
habilitado, o qual nem sequer foi impugnado pela seguradora.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls.
996/1.027).
É o relatório.
Na hipótese dos autos, verifica-se da indicação da causa de pedir que os
próprios autores reconhecem cuidar-se de vícios de construção. Em nenhum momento, eles
os atribuem a fatores externos, mas a problemas internos, relacionados ao material, à mão
de obra e a falhas no projeto estrutural. Esclarecem que todos os problemas são decorrentes
da construção, tanto que acometeram da mesma forma outros imóveis do mesmo
empreendimento. Ocorre que a apólice contém cláusula expressa de exclusão de danos
decorrentes de vícios na construção. Trata-se do item 3.2 (fl. 156), que estabelece:
Com exceção dos riscos contemplados nas alíneas “a” e “b” do subitem 3.1,
todos os citados no mesmo subitem deverão ser decorrentes de eventos de causa externa,
assim entendidos os causados por forças que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio,
ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos,
excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias
que seja causado por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer força
anormal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070162-40.2012.8.26.0506 -Voto no 4.189
4
O conteúdo da cláusula é claro e expresso, não deixando nenhuma dúvida ao
consumidor. Nesse sentido:
SEGURO HABITACIONAL - Incompetência da Justiça Estadual, em razão do
interesse da Caixa Econômica Federal - Questão já decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recursos repetitivos - Prescrição ânua - Inocorrência - Danos
contínuos e permanentes - Impossibilidade de ser fixada data para início da contagem do
prazo prescricional - Ilegitimidade passiva - Ré que responde por eventual indenização
devida aos autores - Danos físicos no imóvel que, ademais, são resultantes de vícios de
construção - Causas internas - Exclusão expressa de cobertura securitária - Entendimento
consolidado desta 1a Câmara de Direito Privado - Ação improcedente - Ônus de
sucumbência a cargo da autora - Recurso provido (no 000648896.2008.8.26.0581, de 20
de junho de 2018, Rel. Des. Luis Antonio de Godoy).
APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização securitária Seguro Habitacional
Sentença de improcedência Manutenção Preliminar de cerceamento de defesa
afastada
Prova pericial desnecessária, ante a causa de pedir da ação
Danos
decorrentes de vícios construtivos que não cobertos pela apólice contratada Aplicação
do art. 784 do CC Recurso não provido (Apelação Cível no 1063443-33.2017.8.26.0576,
28 de março de 2019, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves).
Não se poderia exigir que a seguradora fiscalizasse a obra, ou acompanhasse a
produção, para verificar se a técnica utilizada ou o material são ou não adequados. A
exclusão tem respaldo no art. 784 do Código Civil, que trata do vício intrínseco à coisa.
Nesse sentido, precedente desta E. 6a Câmara:
Ademais, considerando que o contrato de seguro prevê a exclusão de
cobertura para vícios de construção, tem-se que tal disposição está redigida de acordo
com o previsto no art. 784 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade a respeito...
(Apelação no 1058960-57.2017.8.26.0576, de 3 de junho de 2019, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070162-40.2012.8.26.0506 -Voto no 4.189
5
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Com
isso, os autores deverão arcar com as custas e despesas do processo, bem como com
honorários advocatícios majorados para R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), observada
a gratuidade da justiça.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator